Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEOMAR ALVES DOS SANTOS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelos Agravados em face da decisão Id. 47341761. Na petição Id. 47840648, os Agravados aduzem, em síntese, que a hipótese dos autos não se amolda à questão debatida no Tema 1.169 do STJ. Argumentam que, na espécie, o juízo da ação coletiva determinou que fosse deduzido pedido de cumprimento individual do título coletivo. Acrescem que a sentença em execução não é genérica e que a condenação imposta ao Agravante, consistente na obrigação de restituir aos Agravados o imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche retido indevidamente, está expressamente definida no título judicial. Requerem que seja reconsiderada a r. decisão Id. 4784648 e que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Consoante consignado na decisão que determinou o sobrestamento, não obstante o presente recurso não trate especificamente da questão jurídica objeto da controvérsia deduzida no Tema Repetitivo 1.169/ STJ, há inegável relação de prejudicialidade, pois se discute no recurso paradigma a possível extinção do cumprimento individual de sentença por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica, e, na hipótese em exame, debate-se a higidez dos cálculos apresentados pelos Agravados e os parâmetros a serem utilizados no cumprimento individual de sentença coletiva. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 47341761, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora